Tribunal: TJSP
Processo: 1003159-32.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de indenização por dano moral. Documentos que comprovavam a realidade da relação jurídica e a existência de débito vencido à época da negativação. Improcedência da ação autorizada. Recurso improvido.